Tribunal: TJES
Processo: 5001790-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001790-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAPARICA TENIS CLUBE

AGRAVADO: IGREJA MISSIONARIA MANANCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO
DECISUM
QUE RECONHECEU A POSSE E PROPRIEDADE. TÉRMINO DA EFICÁCIA DA MEDIDA DE SEQUESTRO E DEPÓSITO DOS BENS QUE DIANTE DE CONTROVERTIDA QUESTÃO RELATIVA À REPRESENTAÇÃO DA PARTE RESGUARDOU DIREITOS DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES ORIUNDOS DE ALUGUERES DEPOSITADOS EM JUÍZO. NOVA DIVERGÊNCIA LEVANTADA ACERCA DA REPRESENTATIVIDADE DO CLUBE. MANTIDO DEPÓSITO DE ALUGUERES EM JUÍZO PARA PRÉVIA SOLUÇÃO DA QUESTÃO. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA DEFINIÇÃO DA QUESTÃO NESSA FASE. COMPLEXO HISTÓRICO ASSEMBLEAR. REQUERIMENTO DE ALVARÁ PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ARRESTO DOS IMÓVEIS EM EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAR E REMETER DEPÓSITO JUDICIAL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE ARRESTOU O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A demanda originária foi movida em desfavor do ora agravante, objetivando a imissão na posse dos imóveis descritos na inicial, cujo pedido foi julgado improcedente, contudo, mantida a medida de sequestro e depósito judicial dos bens em litígio, com nomeação de depositário/administrador judicial, até o trânsito em julgado da demanda.

2. A medida foi determinada em um contexto da celebração de diversos negócios jurídicos envolvendo os imóveis da agravante (que motivou inclusive oposição, também improcedente), envolvendo controvertida questão relativa à sua representação, com o escopo de resguardar o direito de terceiros de boa-fé.

3. O sequestro e depósito judicial dos bens foi adotado, de ofício, como “única forma de se conciliar os bens jurídicos em disputa”, com o fito de conservar a coisa e, sobretudo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça, o que justificou a manutenção da medida mesmo após identificada a regularização da representação, conforme julgamento colegiado.

4. O complexo histórico assemblear para eleições de presidente do clube agravante, e a nova controvérsia quanto à legitimidade da representação submetida ao julgador de origem, impassível de ser definida nessa fase (dada a fase cognitiva), justificou a prudência do julgador de origem quanto à solução da questão.

5. Por outro lado, é inequívoco que o agravante possui dívidas tributárias e trabalhistas, sendo que, inclusive, já houve penhora de valores arrecadados com aluguel do imóvel no curso da lide, cumprindo mandado da Justiça Trabalhista, e em execução fiscal municipal ajuizada já após o trânsito em julgado foi determinado o arresto dos imóveis litigiosos.

6. Nesse contexto, não há que se falar em expedição de alvará, mas em disponibilização dos valores depositados em juízo, oriundo dos alugueres dos imóveis litigiosos, ao Juízo que determinou o arresto respectivo, objetivando a satisfação do débito tributário em questão.

7. Não há óbice que o agravante negocie a dívida com a municipalidade, mormente se o valor do depósito for insuficiente para quitação total do débito.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os valores depositados em juízo no processo nº 0005816-83.2005.8.08.0035 sejam disponibilizados e remetidos ao Juízo da Execução Fiscal, nos autos do processo nº 5006492-13.2023.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAPARICA TÊNIS CLUBE
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo tombado sob o nº 0005816-83.2005.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença de honorários proposto por PAULO PEÇANHA em desfavor de YON RODRIGUES RAPOSO, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em conta judicial.

Em suas razões recursais (evento 7294129), o agravante aduz, em síntese, que: 1) é o “titular dos frutos percebidos pelo seu patrimônio que ficaram à disposição do juízo durante a medida de sequestro, devendo os valores serem liberados independentemente da finalidade que o Clube dará aos recursos” (fl. 06); 2) a “situação das execuções fiscais foram apenas levadas ao juízo para evidenciar a urgência na liberação dos valores” (fl. 06); 3) “os valores depositados no processo não guardam a menor relação com o débito tratado na execução fiscal referenciada pelo Juízo de piso em sua decisão denegatória” (fl. 08); 4) “mostra-se cabível e razoável a reforma da decisão agravada para concessão da tutela pugnada, objetivando justamente resguardar o patrimônio do clube Agravante, possibilitando o acesso a valores que são de seu direito”.

Pugna pelo “provimento total deste Agravo, com o fito de reformar a decisão agravada, para liberar a verba depositada em conta judicial (sequestro) vinculada ao processo de origem de titularidade do Agravante”.

Primeiramente, esclareça-se que o pedido de liberação dos valores de alugueres depositados em juízo, oriundos de locação do imóvel pertencente à agravante, não atinge a esfera jurídica de nenhum dos agravados inicialmente incluídos no polo passivo, seja de YON RODRIGUES RAPOSO, requerente na fase de conhecimento e executado de honorários na fase de cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado da sentença que rejeitou o seu pedido de imissão na posse, seja do advogado exequente PAULO PEÇANHA ou da terceira locatária IGREJA MISSIONÁRIA MANANCIAL, que depositou os valores do alugueres em juízo por determinação judicial.

Foi por essa razão que acolhi o pedido de PAULO PEÇANHA e da IGREJA MISSIONÁRIA MANANCIAL para excluí-los do polo passivo recursal, assim como procedi em relação ao apontado agravado YON RODRIGUES RAPOSO, que não ofertou resposta, após direcionada a intimação ao endereço constante dos autos, cuja validade se presume em razão de não ter comunicado qualquer modificação (art. 274 do Código de Processo Civil).

Faz-se mister historiar que a demanda originária foi movida por YON RODRIGUES RAPOSO em desfavor do ora agravante, objetivando a imissão na posse dos imóveis descritos na inicial, cujo pedido foi julgado improcedente, contudo, mantida a medida de sequestro e depósito judicial dos bens em litígio, com nomeação de depositário/administrador judicial, até o trânsito em julgado da demanda.

A medida foi determinada em um contexto da celebração de diversos negócios jurídicos envolvendo os imóveis da agravante (que motivou inclusive oposição, também improcedente), envolvendo controvertida questão relativa à sua representação, com o escopo de resguardar o direito de terceiros de boa-fé (conferir votos de relatoria e do revisor do recurso de apelação, respectivamente, às fls. 1.879vº/1.880vº e 1.883vº dos autos digitalizados na origem).

No julgamento do recurso de apelação na fase de conhecimento, ficou destacado que, apesar de posteriormente sanada a divergência acerca da representatividade do clube, a revogação da medida apenas teria o condão de eventualmente subsistir novas transações em desrespeito às normas legais e decisões judiciais já proferidas, prejudicando terceiros de boa-fé (fl. 1.883vº dos autos digitalizados na origem).

Observa-se que, quando determinado o sequestro e depósito dos bens litigiosos, em meados de 2006 (fls. 720/722 dos autos digitalizados na origem), foi identificada a “existência de um sério conflito interno a respeito de saber quem é, atualmente, o presidente do clube”.

O sequestro e depósito judicial dos bens foi adotado, de ofício, como “única forma de se conciliar os bens jurídicos em disputa”, com o fito de conservar a coisa e, sobretudo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça, o que justificou a manutenção da medida mesmo após identificada a regularização da representação, conforme julgamento colegiado (fls. 1.879vº/1.880vº e 1.883vº dos autos digitalizados na origem).

O trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2018, consoante certificado à fl. 2.028 dos autos digitalizados na origem, quando o ora agravante pleiteou, em plantão judiciário do dia 28/02/2018, a retomada imediata da posse do seu imóvel, sustentando não haver dúvidas quanto à representatividade do clube, conforme ata registrada em cartório, com mandato do atual presidente eleito, GILSON BERNARDES DA SILVEIRA, até 31/03/2022 (fls. 2.029/2.038 dos autos digitalizados na origem).

A liminar no plantão foi indeferida, seja pela ausência de efetiva comprovação do trânsito na ocasião, seja pela ausência de urgência, com destaque do juízo plantonista de que “não há o que ser deferido, pois o próprio acórdão atinge tal finalidade” (fls. 2.112/2.113 dos autos digitalizados na origem).

Sucedeu, a partir de então, a juntada da referida petição e documentação ao processo de origem (certidão de fl. 2.028-vº, de 10/01/2018 dos autos digitalizados na origem), e despacho do juízo a quo para adoção das medidas cabíveis para o integral cumprimento do decisum transitado em julgado (fl. 2.116 dos autos digitalizados na origem), constando dos autos a certidão de emissão de mandado de imissão de posse, cadastrada em 10/01/2019, para devolução da posse ao requerido do imóvel Itaparica Tênis Clube, na pessoa do presidente GILSON BERNARDES DA SILVEIRA (fl. 2.117 dos autos digitalizados na origem).

Contudo, em 14/01/2019, o ora agravante protocolizou a petição de fls. 2.672/2.676 dos autos digitalizados na origem, questionando a representação por GILSON BERNARDES DA SILVEIRA, colacionando documentação relativa ao processo nº 0022661-09.2017.8.08.0024, que ensejou o registro da ata que o elegeu, e requerendo: 1) a expedição de ofício ao Cartório Sarlo ratificando o impedimento de registro de atos imobiliários e o nome de JÚLIO CÉSAR VIEIRA FALCÃO como Presidente interino do Itaparica Tênis Clube; 2) a expedição de ofício ao Cartório Paulo Viana determinando que o mesmo se abstenha de registrar atos imobiliários em nome do ITC e suspenda eventual ato já registrado; 3) validação de atos de representação processual pelo causídico PAULO PEÇANHA; 4) translado da decisão para a ação de oposição nº 0001403-90.2008.8.08.0035, por se tratar de controvérsia relativa ao pressuposto processual pendente de análise em ambos os processos.

A mesma parte, com outra representação, em 21/01/2019, pugnou pelo desentranhamento da petição anterior, destacando a revogação do mandado do advogado peticionante, e reiterando a legitimidade do atual presidente do clube (fls. 2.691/2.692 dos autos digitalizados na origem), também com juntada de documentação.

Foi nesse contexto que, em 08/03/2019, uma das locatárias de imóvel do ITC, que estava ciente que o sequestro perduraria somente até o trânsito em julgado, peticionou nos autos comprovando que recebera notificação extrajudicial do ITC, por seu presidente GILSON BERNARDES DA SILVEIRA, para pagamento dos alugueres a ele diretamente, no entanto, por cautela e zelo, diante de dúvidas de como proceder, submeteu a questão ao juízo a quo (fls. 2.702/2.703 dos autos digitalizados na origem).

O julgador de origem, diante das questões que lhe foram submetidas, determinou a expedição de ofício para o Cartório Sarlo requisitando informações sobre o cumprimento da ordem judicial emanada do processo nº 0022661-09.2017.8.08.0024, e intimou a locatária para efetuar os depósitos em conta judicial vinculada aos autos (fls. 2.711/2.714 dos autos digitalizados na origem).

As informações ofertadas às fls. 2.729-vº/2.736, dos autos digitalizados na origem, noticiam a averbação em 06/06/2018 da Ata de AGE realizada em 08/03/2018, que tratou da adequação do Estatuto Social, eleição do Presidente, contratação de advogado e transferência do foro de registro para o Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Vila Velha/ES, onde se localiza sua sede social.

E novas petições foram protocoladas pugnando pela definição da questão às fls. 2.754, 2.756, 2.759 e 2.774/2.779 dos autos digitalizados na origem, nesta última na qual a agravante reiterou na origem a necessidade de efetiva devolução da posse, destacando que os locatários, cujos contratos foram renovados por intermédio do então administrador judicial, negam-se a sair do imóvel, pugnando pelo efetivo cumprimento do mandado de devolução da posse, além de expedição de alvará dos valores depositados em conta judicial e intimação do administrador judicial para prestação de contas.

O juízo de origem, ao analisar as informações cartorárias, não encontrou resposta à questão posta em decisão anterior a respeito do apontado presidente GILSON BERNARDES DA SILVEIRA, e nesse contexto oportunizou a manifestação da parte para esclarecer (fls. 2.786/2.788 dos autos digitalizados).

Os autos digitalizados não permitem o acesso integral à petição subsequente (digitalizada apenas a fl. 2.792 e documentos respectivos), entrementes, já após pedido de cumprimento de sentença de honorários pelo advogado PAULO PEÇANHA em face de YON RODRIGUES RAPOSO (já sem advogado constituído e não localizado no endereço declinado nos autos – fls. 2.843 e 2.850), e novamente pleiteado o levantamento da quantia depositada (fl. 2854), fora juntada aos autos a reclamação procedida pela parte junto à ouvidoria, resultando nas seguintes informações pelo julgador de origem (fls. 2.862/2.866):

(...) o reclamante se intitula “presidente do Itaparica Tênis Clube – ITC”, sem, contudo, apresentar (...) os documentos que a tanto o credenciam.

A questão não é “mera formalidade”; antes trata-se de mais tormentosa das questões que, desde o trânsito em julgado do v. Acórdão do nosso ETJES, tem invadido este processo, porquanto ainda perdura – e com frequência se reacende – intenso debate sobre saber a quem toca, em definitivo, e com “certeza jurídica” a presidência do ITC. (Vide, a propósito, o proc. n. 00226610920178080024, em curso na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, cujo respectivo andamento no E-Jud, consultado por mim nesta data, revelou a inexistência de qualquer mandado de cumprimento das ordens emanadas daquele processo.)

E essa questão (...) como é intuitivo, atua como autêntica questão “prejudicial” em face a todas as demais questões ainda pendentes.

Portanto, (...) é de suma importância que o reclamante, antes de tuto, apresente (...) as suas credenciais de “presidente do ITC”, dado que, nos processos sob minha presidência, ainda não disponho de elementos para uma conclusão a respeito dessa questão.

(...).

O julgador de origem, no despacho de fl. 2.867, reiterado no evento 28464911, oportunizou o contraditório sobre os documentos trazidos pelo ITC na petição de fls. 2.790, à qual, como dito, não tive o acesso integral, diante da irregularidade da digitalização.

Porém, antes de qualquer definição da questão, o ora agravante reiterou requerimentos de expedição de alvará, primeiro, pleiteando que o Presidente e Primeira Tesoureira, em conjunto, levantassem a quantia depositada para pagar dívida junto ao Município de Vila Velha/ES, com destaque do prazo para o REFIZ (evento 28194237 do processo de referência); depois, requerendo a concessão de tutela de urgência “para autorizar o levantamento do valor para quitação dos débitos junto à municipalidade, mediante juntada aos autos do(s) documento(s) de arrecadação expedido pela Prefeitura após a negociação que vier a ser feita para pagamento do débito” (evento 35609558 do processo de referência).

Na última petição, datada de 15/12/2023, o agravante juntou outros documentos relacionados à representação do clube, apontando a reeleição do então Presidente GILSON BERNARDES DA SILVEIRA, com mandato a ser exercido entre 01/04/2022 a 31/03/2026 (evento 35609558).

Na r. decisão ora agravada (cópia no ID n° 7295086) constou expressamente que:

(...)

A “liberação de valores para quitação de débitos junto à municipalidade”, tal como pretendida na última petição juntada aos autos (ID35609558), deve ser requerida e discutida nos autos do processo de execução fiscal (proc.n.5006492-13.2023.8.08.0035), também ali referido, no qual, ainda segundo a própria petição em apreço, já houve inclusive medida judicial de “arresto de bens” (conf.ID35618387).

Em outras palavras: enquanto “devedora” e “executada”, frente a municipalidade, a entidade ora peticionária deverá apresentar àquele juízo os “créditos” dos quais ela mesma entende titular para, uma vez apreciados, sejam por ele (juízo da execução fiscal) avaliados como válidos ou não para pagamento.

Indefiro, pois, o requerimento em apreço.

Intimar o peticionário para ciência.

(...).

Em que pese a irresignação do agravante, a questão prejudicial levantada nos autos ainda não foi dirimida pelo julgador de origem, que despachou no sentido de aguardar realização de audiência de saneamento em autos em apenso (evento 37787897), inexistindo neste instrumento ou mesmo no processo de referência (na parte que obtive acesso, diante de identificadas irregularidades da digitalização) elementos para fornecer a este órgão ad quem segurança para expedição do alvará tal como pleiteado.

A despeito da juntada da nova ata assemblear que elegeu os novos membros da Diretoria e Conselho Deliberativo para o quadriênio de 1º/04/2022 a 31/03/2026 (evento 35618379 do processo de referência), deve ser considerado todo o complexo histórico assemblear para eleições de presidente do clube (inclusive com instauração de procedimento administrativo disciplinar em face do oficial que averbou ata sem observância de prescrições legais – fl. 1.010/1.031, e outros questionamentos sobre legalidades de atas averbadas – cf. acórdão de fl. 1.651/1.676), tanto que o apontado último presidente menciona um processo judicial, daí a prudência do julgador de origem quanto à solução da questão.

Por outro lado, é inequívoco que o clube possui dívidas tributárias e trabalhistas, sendo que, inclusive, já houve penhora de valores arrecadados com aluguel do imóvel no curso da lide, cumprindo mandado da Justiça Trabalhista (fls. 2.219/2.234 do processo de referência digitalizado), com notícias nos autos de que foi informado à Justiça Federal, que expediu mandado de penhora dos imóveis em execução fiscal ainda quando perdurava a medida de sequestro dos bens, da possibilidade de substituição da penhora dos imóveis pela penhora dos valores oriundos dos alugueres (fls. 2.628/2.631), e da última determinação, em execução fiscal municipal, já após o trânsito em julgado, de arresto dos imóveis litigiosos (evento 35618387, Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1179, LOTES 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24 e 25, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-035).

Menciona-se que, em relação à execução fiscal da União, nos autos de demanda em apenso (cujos autos foram digitalizados), é possível extrair que, já após o trânsito em julgado na origem, diante do depósito dos alugueres nestes autos, fora tornada sem efeito a penhora de alugueres determinada pela Justiça Federal, que suspendeu o curso da execução nº 0007958-48.1998.4.02.5001/ES nos idos de 2019 (fl. 314, do processo nº 0000830-27.2021.8.08.0035, ação de despejo ajuizada pelo ora agravante em face da Igreja Missionária Manancial).

Nesse contexto, sobretudo considerando o arresto dos imóveis, entendo que procede em parte a pretensão recursal, devendo os valores depositados em juízo, oriundo dos alugueres dos imóveis litigiosos, ficarem à disposição e assim remetidos ao Juízo da Execução Fiscal nº 5006492-13.2023.8.08.0035, que determinou o arresto respectivo, objetivando a satisfação do débito tributário em questão.

Anota-se que não há óbice que o agravante negocie a dívida com a municipalidade, mormente se o valor do depósito for insuficiente para quitação total do débito.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para determinar que os valores depositados em juízo no processo de origem nº 0005816-83.2005.8.08.0035 sejam disponibilizados e remetidos ao Juízo da Execução Fiscal, nos autos do processo nº 5006492-13.2023.8.08.0035, que determinou o arresto dos bens da agravante, objetivando a satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)